Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. ExistÊncia. contradição. INEXISTÊNCIA.
1. Verificada omissão que não altera o julgado, sana-se o vício, sem efeitos infringentes.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem alteração do julgado.